Tribunal: TJDFT
Processo: 0728185-32.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO RESPECTIVO CONSUMIDOR E SEM INDICAÇÃO DOS MOTIVOS RELEVANTES À RESCISÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MAJORAÇÃO. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. VIA IMPRÓPRIA.EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. A parte ré/apelante sustenta omissão no acórdão, que o condenou ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes do encerramento unilateral de conta corrente.

2. Verificada falha na prestação do serviço, uma vez que o encerramento unilateral e injustificado da conta corrente do autor, sem qualquer notificação prévia, indica conduta ilícita e abusiva.

3. De acordo com o § 11 do art. 85 do CPC, o Tribunal, ao julgar o recurso, deve majorar os honorários fixados no 1o grau, devidos pelos serviços prestados pelos patronos da parte vencedora, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, devendo atender aos §§ 2o a 6o do mesmo artigo, tomando em consideração o zelo profissional, o lugar do serviço, natureza e importância da causa, trabalho e tempo exigido do advogado.

4. O acórdão não padece de nenhum dos vícios apontados nos incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, tendo em vista não haver qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.